Tribunal: TJES
Processo: 0010035-21.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010035-21.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCOS LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. CONCAUSA LABORAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu o Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33) de servidor (Investigador de Polícia Civil) como doença ocupacional por concausa, determinando a retificação da aposentadoria para invalidez permanente com proventos integrais e paridade, além de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 40.000,00) e indenização por acidente em serviço (20.000 VRTEs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal, ainda que por concausa, entre a doença psiquiátrica e a atividade laboral; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de indenização por acidente em serviço com danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial comprova que o ambiente laboral e eventos traumáticos vivenciados pelo servidor atuaram como concausa decisiva para o agravamento da patologia, caracterizando o nexo causal indireto.

A concausa laboral é juridicamente suficiente para equiparar a doença ocupacional a acidente em serviço, convertendo a aposentadoria em invalidez com proventos integrais e paridade.

A eventual predisposição genética não afasta o nexo causal quando demonstrado que as condições de trabalho atuam como fator desencadeante ou agravante da incapacidade.

A indenização por acidente em serviço possui natureza legal, tarifada e assistencial, enquanto os danos morais decorrem da responsabilidade civil estatal, com fundamentos e finalidades distintas.

A autonomia das naturezas jurídicas das indenizações afasta a alegação de bis in idem, autorizando a cumulação.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

O montante de R$ 40.000,00 revela-se excessivo em comparação a casos análogos, sendo adequada sua redução para R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A concausa laboral que contribui para o agravamento de doença psiquiátrica caracteriza acidente em serviço para fins previdenciários.

2. A existência de predisposição genética não afasta o nexo causal quando comprovada a influência do ambiente de trabalho.

3. É possível a cumulação de indenização por acidente em serviço com danos morais, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º, e art. 40, §1º, I; Lei Complementar nº 46/94, art. 136; Lei Estadual nº 8.279/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, REEX nº 0030072-45.2013.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.04.2016; TJES, Apelação Cível nº 0022149-70.2010.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; TJES, Apelação nº 0000769-18.2007.8.08.0049, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; STJ, precedentes sobre teoria da concausa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010035-21.2018.8.08.0024

APELANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IPAJM

APELADO:
MARCOS LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM),
em razão da sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARCOS LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a patologia psiquiátrica do autor (Transtorno Depressivo Recorrente – CID F33) como doença ocupacional, por concausa, determinando a retificação de sua aposentadoria para a modalidade por invalidez permanente com proventos integrais e paridade. Condenou os requeridos, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 e indenização por acidente em serviço (Lei Estadual nº 8.279/06) no montante de 20.000 VRTEs.

Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, a inexistência de nexo causal, alegando ser a patologia de ordem multifatorial e genética.

Apontam a legalidade do ato administrativo de aposentadoria voluntária.

Registram a impossibilidade de cumulação das indenizações por dano moral e por acidente em serviço, sob pena de
bis in idem
.

Destacam, por fim, a necessidade de redução do
quantum
fixado a título de danos morais, por considerarem-no exorbitante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação do nexo de causalidade entre a enfermidade psiquiátrica que acomete o apelado e o exercício de suas funções como Investigador de Polícia Civil, bem como à legalidade das indenizações fixadas e seus respectivos valores.

1.

Do Nexo Causal e da Concausa

A tese recursal baseada na natureza multifatorial da depressão e no consequente rompimento do nexo de causalidade não subsiste diante do robusto acervo probatório.

O laudo pericial judicial é categórico ao apontar que o ambiente laboral e eventos traumáticos específicos na Divisão de Homicídios (DHPP) atuaram como concausa decisiva para o agravamento do quadro de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33).

A concausa laboral, ao contribuir diretamente para a eclosão ou o agravamento da patologia, transmuda a natureza da incapacidade de "comum" para "acidentária".

Confiram-se os seguintes julgados:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 46⁄94 . APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCAUSA DEMONSTRADA. APOSENTADORIA INTEGRAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 . A aposentadoria por invalidez inerente ao regime próprio de previdência dos entes públicos possui fundamento constitucional no art. 40, § 1º, I, da CF⁄1988, que dispõe que somente haverá pagamento de proventos integrais se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. 2. O artigo 136 da Lei Complementar n .º 46⁄94 dispõe que “entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ “
Anote-se que a teoria da concausa também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença profissional e o trabalho exercido pelo empregado
”. Precedentes do STJ e do TJES. 4.
Restou comprovado que o agravamento e a incapacidade do autor, total e permanente, bem como o nexo de causalidade ainda que indireto (concausa) entre a doença acometida e as atividades laborais desenvolvidas durante o exercício da função pública

como Perito Criminal da Polícia
. 5. Recurso conhecido e desprovido . 6. Remessa Necessária prejudicada. ACÓRDÃO (TJ-ES - REEX: 00300724520138080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/04/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS DOS FORMULADOS NA EXORDIAL – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – ACIDENTE EM SERVIÇO – AGENTE DE POLÍCIA – PROVA PERICIAL – CONCLUSIVA – INDICAÇÃO DE CONCAUSA ENTRE O INCIDENTE NARRADO NOS AUTOS E A DOENÇA PSIQUIÁTRICA QUE CULMINOU NA APOSENTADORIA DA APELANTE – RECURSO PROVIDO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A causa de pedir formulada pela ora apelante não está ligada à existência de doença grave ou moléstia profissional, como fez pretender a sentença apelada, mas, sim, quanto a doença desencadeada por acidente de serviço, sofrido no efetivo exercício do cargo de Agente de Polícia (Agente de Presídio). Sentença extra petita. Causa Madura. Julgamento do mérito. 2. Consta dos autos que na data de 07/12/1993, durante seu plantão na Delegacia de Polícia de Ibiraçu/ES, a ora apelante foi surpreendida pela fuga de um preso que a agrediu com uma faca, sendo que na tentativa de se defender acabou tropeçando e se lesionando, ocasião em que o detento empreendeu fuga. Aduz que além das lesões corporais e traumas psicológicos que se agravaram ao longo do tempo pelo exercício da função de agente de polícia, o incidente narrado culminou no diagnóstico de doença psiquiátrica que ocasionou a sua incapacidade laboral e consequente aposentadoria por invalidez permanente para o exercício do cargo, concedida, entretanto, sem nenhuma correlação com o acidente de serviço narrado e com proventos proporcionais. 3.
A perícia médica produzida nos autos, sem citar a existência de doença grave ou moléstia profissional, constatou a existência de nexo de concausalidade entre os fatos ocorridos na data de 07/12/1993, durante o expediente laboral da apelante e a doença psiquiátrica que a acometeu e culminou em sua aposentadoria por invalidez. 4. A aposentadoria da ora apelante deu-se unicamente em razão do evento narrado, conforme conclusão da prova pericial produzida nos autos. Nesta perspectiva, mostra-se injusto que a ora apelante receba proventos proporcionais, já que foi o acidente em serviço no exercício de sua função de Agente de Polícia (Agente de Presídio) que lhe retirou a capacidade laboral
. 5. Tendo a apelante ingressado no cargo público em 1982, portanto, em período anterior à data da publicação da EC 41/2003, de modo que se aplicam as disposições constantes no art. 40, § 1º, I da CF (com redação da EC 20/98, vigente à época dos fatos), o qual determina que a aposentadoria por invalidez nos casos de acidente em serviço será integral, com base na remuneração do cargo efetivo. 6. Nos termos da Decisão Monocrática confirmada pelo acórdão acostado aos autos e já transitado em julgado, aplica-se ao caso em análise os termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 para considerar atingidas pela prescrição as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da presente demanda, ou seja, anteriores a 09/07/2010. 7. Nos termos do REsp. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem se atualizadas, a partir de julho/2009, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 8. Recurso provido. Reconhecimento do acidente em serviço e condenação da autarquia apelada ao pagamento dos proventos de aposentadoria da apelante com base em seus proventos integrais a partir de 09/07/10, a ser apurado em liquidação de sentença. Sucumbência redimensionada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022149-70.2010.8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Assim, é irrelevante a existência de predisposição genética se as condições agressivas de trabalho — comprovadas pelo descumprimento de restrições médicas acerca de plantões noturnos — funcionaram como gatilho para a invalidez total e permanente.

Diante desse cenário, correta a sentença ao equiparar a doença ocupacional ao acidente em serviço para fins de proventos integrais e paridade.

2.

Da Natureza das Indenizações e Inexistência de
bis in idem

Também não prospera a tese de cumulação indevida de indenizações. A indenização por acidente em serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/06 possui natureza estritamente legal e tarifada, possuindo cunho securitário-assistencial destinado a compensar a perda precoce da capacidade laborativa.

Distintamente, a reparação por danos morais fundamenta-se na responsabilidade civil estatal (Art. 37, §6º, CF), visando sanar a violação à dignidade do servidor e o sofrimento psíquico agravado pela negligência da Administração, que manteve o agente em escalas exaustivas mesmo ciente de sua fragilidade clínica.

Trata-se de fatos geradores de naturezas jurídicas autônomas, o que autoriza a cumulação.

3.

Do Quantum Indenizatório (Danos Morais)

Neste ponto, assiste razão parcial aos recorrentes.

Embora o dano moral esteja configurado, a fixação em R$ 40.000,00 desborda dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta egrégia Corte em casos análogos de doenças ocupacionais.

A indenização deve cumprir seu papel pedagógico e compensatório sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência deste Sodalício, em casos de responsabilidade civil por danos à saúde do servidor, tem estabelecido o patamar de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
como montante que melhor reflete a justa medida da reparação, considerando, inclusive, o reconhecimento da concausa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS [...] 5.
O Estado do Espírito Santo e o IPAJM são responsáveis pela manutenção do servidor em atividade, sabendo-se que seu quadro clínico poderia ser agravado, expondo o autor a riscos a sua saúde, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização a título de danos morais no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais)
. [...] (TJ-ES - APL: 00007691820078080049, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 06/08/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2018)

Portanto, manter o valor na origem implicaria em desarmonia com o padrão decisório deste Tribunal para situações de similar gravidade e limitação, motivo pelo qual reduzo a indenização pelo dano extrapatrimonial para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pelo exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. Mantenho a sentença nos demais termos, em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)